Tribunal: TCU
Processo: 012.171/2003-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de julgamento de recurso de revisão provido parcialmente, mantendo a irregularidade das contas, com redução do débito e da multa, relativamente à atestação de serviços de reforma não executados, acarretando pagamentos indevidos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de embargos de declaração opostos ao Acórdão 918/2022-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante.